Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CRÉDITO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, a obrigação atribuída ao autor consiste em comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Destaca-se que a distribuição do ônus da prova é matéria de ordem pública, só podendo ser alterada em situações excepcionais, não constatadas na espécie.
2. No caso, o agravado apesar de alegar a impenhorabilidade da verba, não se desincumbiu do ônus de demostrar que os valores bloqueados, que estavam depositados na conta corrente, constituíam reserva financeira e estavam sendo ali colocados com a intenção exclusiva de formação de poupança, sem a ocorrência de movimentações financeiras incompatíveis com essa intenção. Nem tampouco, houve demonstração de que as verbas constritas são de caráter alimentar ou que inviabilizam a continuidade de desenvolvimento da atividade empresarial.
3. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de dinheiro ou de ativos financeiros, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma célere.
4. No caso dos autos, o valor bloqueado via SISBAJUD não compromete o funcionamento da empresa, pois no mês de maio o agravado recebeu em sua conta recursos que somados perfazem a quantia de mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme comprovam os lançamentos a crédito no extrato id n.o 202487407 dos autos originários, sendo que a folha de pagamento de pessoal referente ao mês de abril era de R$109.086,47 no total. Ou seja, resta nítido que o valor bloqueado de R$ 31.278,07, existente em conta bancária mantida pela empresa executada perante a Caixa Econômica Federal, não inviabiliza manutenção do funcionamento da empresa, ainda mais, porquanto ao longo desses quase 05 (cinco) meses a empresa continua funcionando. Outrossim, também não há como afirmar ser essa quantia impenhorável ante seu caráter alimentar, posto que pode ser utilizada para outros fins, sem que seja o adimplemento da folha de pagamento dos funcionários.
5. A manutenção da penhora do crédito existente em conta corrente, além de não se mostrar onerosa e impeditiva da continuidade de desenvolvimento da atividade empresarial da executada, deve ser mantida, nos exatos termos do pleito do agravante/exequente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão vergastada e determinar a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros do executado no valor de R$ 31.278,07.